Tribunal: STF
Processo: AP 371
Classe: AP
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-12
Data de publicação: 2004-05-12

Ementa:
EMENTA: I. STF: competência penal originária por prerrogativa de
função que, cuidando-se de titular de mandato eletivo, firma-se na
data de diplomação e faz nulo o recebimento da denúncia posterior a
ela.
II. Processo penal de competência originária dos tribunais:
irrecusabilidade do pedido de arquivamento de inquérito ou outra
peça de informação quando formulada pelo Procurador-Geral competente
 e fundada na falta de base de fato para a denúncia.